Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TUTELA PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO POR USO DE BEM COMUM. EX-CONSORTE. USUFRUTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. FILHO MENOR. GUARDA DA GENITORA. PARTILHA DO BEM. NÃO CONCLUÍDA.
1. Na hipótese em que a ex-consorte não reside sozinha no imóvel, ou seja, dele também usufrui um filho comum do então casal, o qual ainda se encontra em idade púbere, não se mostra razoável e em consonância com as disposições legais concernentes aos deveres dos pais em relação aos filhos, impor à ex-cônjuge, que ainda tem sob os seus cuidados diretos o infante em comum com o recorrente, a obrigação de arcar com o pagamento de indenização pelo uso da unidade habitacional familiar.
2. A jurisprudência tem permitido o arbitramento de aluguel, em relação ao imóvel que se mantém sob uso exclusivo do outro ex-consorte, somente após a realização da partilha do bem.
3. Recurso não provido.